Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante, ao interpor o recurso, deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente relata a realização de investimentos de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mediante contrato de mútuo e os extratos de uma das contas bancárias apontam movimentação em novembro de quase R$10.000,00 (dez mil reais) em “pix recebido” (ID 57562271 - Pág. 1/7). Assim, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício. Desta forma, faculto ao agravante, a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46